Tribunal: TJDFT
Processo: 0057077-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado nas derradeiras petições e nos documentos acostados aos autos, o autor[1] aquiescera com a proposta apresentada pela instituição bancária[2] para composição do litígio sob as condições formuladas. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis, ressalvado que o convencionado alcança a proposta aceita pelo autor segundo as condições alinhadas pelo réu, consoante delineado nas peças em tela. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado nos petitórios individualizados, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual, devendo o réu promover o recolhimento dos importes consolidados nas contas bancárias indicadas pelo autor tão logo promovida a publicação desta decisão, com destaque do crédito principal e dos honorários advocatícios. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pelo réu. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pelo réu. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, realizado o convencionado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20537084 [2] - ID 19997522